Tribunal: STF
Processo: ARE 1579417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO [IMPLANTES E PRÓTESE DENTÁRIA]. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.



    DEFENDIDA A OCORRÊNCIA DE ERRO NA ELEIÇÃO E EXECUÇÃO DE TRATAMENTOS DENTÁRIOS PELO REQUERIDO. REJEIÇÃO. LAUDO PRODUZIDO EM JUÍZO QUE ATESTA QUE A AUTORA SOFRIA DE EDENTULISMO TOTAL NAS ARCADAS SUPERIOR E INFERIOR — A PERDA DOS ELEMENTOS DENTÁRIOS — E QUE O RÉU ELEGEU O TRATAMENTO INDICADO PELA LITERATURA MÉDICA PARA REABILITAÇÃO DESTAS [A INSTALAÇÃO DE SEIS IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS NA ARCADA SUPERIOR E CINCO NA INFERIOR], REALIZOU O PROCEDIMENTO, O PLANEJAMENTO, O NÚMERO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMPLANTES ADEQUADAMENTE. ESCLARECIDO PELO EXPERT QUE, EMBORA NÃO CONSTE NOS AUTOS OS PRONTUÁRIOS E OS EXAMES REALIZADOS PELO REQUERIDO E A PACIENTE TENHA REALMENTE PERDIDO UM IMPLANTE DA ARCADA SUPERIOR E DOIS DA INFERIOR, NÃO HÁ COMO AFIRMAR QUE ISTO ACONTECEU POR FALHA DO SERVIÇO PRESTADO, POIS A NÃO "OSSEOINTEGRAÇÃO" PODE TER OCORRIDO POR DIVERSOS FATORES, DENTRE ELES, OS BIOLÓGICOS INERENTES AO PRÓPRIO PACIENTE E A AUSÊNCIA DE HIGIENIZAÇÃO DA ÁREA. TERMO DE ACEITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA ACOSTADO À CONTESTAÇÃO QUE DEMONSTRA O SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO E DA POSSIBILIDADE DE COMPLICAÇÃO. PARTE AUTORA, ADEMAIS, QUE CONFIRMA, EM AUDIÊNCIA, QUE NÃO AGUARDOU O PRAZO E A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E PREVISTOS NO TERMO DE CONSENTIMENTO, TAMBÉM SUBSCRITO. RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA [ART. 373, INC. II, DO CPC]. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA [TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0005156-92.2013.8.24.0058, REL. DES. JOÃO DE NADAL, SEXTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 25-02-2025]. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 12% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA QUE COMPORTA REDUÇÃO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL LEGAL MÍNIMO [10%] QUE SE AFIGURA MAIS APROPRIADA PARA REMUNERAÇÃO DO CAUSÍDICO DO REQUERIDO, EM SE CONSIDERANDO O TRABALHO DESEMPENHADO PELO PROFISSIONAL E O TRÂMITE PROCESSUAL, ALÉM DO MONTANTE ATRIBUÍDO À AÇÃO NA EXORDIAL [§ 2º DO ART. 85 DO CPC]. EXIGIBILIDADE DA VERBA, AINDA, QUE FICA SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. SENTENÇA MODIFICADA NESTA PARTE.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXV, LIV, LV e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente